Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-75.2016.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002499-75.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Médico-Hospitalar]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRIO APARECIDO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.668.818-70 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK - CPF: 008.850.479-40 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ASSISTENTE), RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK - CPF: 008.850.479-40 (ASSISTENTE), NAIRIO APARECIDO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.668.818-70 (ASSISTENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO-MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO – REPASSES FINANCEIROS – INADIMPLÊNCIA – OMISSÃO ESTATAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e prestar atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade, enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida.

2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública cumpra disposições contratuais e legais quanto à forma e ao prazo de pagamento dos repasses financeiros devidos pelo Estado aos hospitais públicos.

3. Administração Pública não desempenha suas funções precípuas, legitimando a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas como consequência da ponderação dos interesses e bens jurídicos tutelados.

4. Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento sobre a possibilidade de atuação do Poder Judiciário, ante a omissão estatal, no julgamento do RE 463210 AgR/SP, tendo assentado que cabe ao Judiciário fazer valer, no conflito de interesses, a vontade concreta da lei e da Constituição. Se assim procede, estando num dos polos da ação o Estado, o fato de o Judiciário decidir contra a pretensão deste não implica, evidentemente, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

5. Não pode o poder público se esquivar de suas atribuições essenciais e vitais instituídas pela Constituição da República, por meio da simples suscitação do princípio da reserva do possível e indisponibilidade financeira ou orçamentária. Assim, a alegação de falta de recursos financeiros não pode prevalecer sobre a saúde e a vida das pessoas, posto que estes constituem um conjunto de valor supremo a ser tutelado no ordenamento jurídico pátrio.

6. Para que haja a incidência e aplicação do princípio da reserva do possível, não basta a simples afirmativa de indisponibilidade orçamentária, mas sim, imprescindível é a sua prova cabal, objetiva e robusta desta impossibilidade.

7. Sentença mantida, recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M.
Valter Fabrício Simioni da Silva,
nos autos de
Ação Civil Pública

no 1002499-75.2016.8.11.0040
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MATO GROSSO,
almejando a condenação do ente público Estatal à quitação dos repasses atrasados ao Hospital Regional de Sorriso, bem como, à obrigação de realizar pontualmente os repasses mensais, de forma a regularizar o pagamento dos fornecedores e prestadores dos serviços da rede de saúde pública municipal.

Em pedido de tutela provisória de urgência requereu o bloqueio judicial de R$ 7.392.493,76 (sete milhões, trezentos e noventa e dois mil e quatrocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) e a intimação do Estado para que apresentasse, no prazo de 10 (dez), um calendário de pagamento dos repasses devidos aos fornecedores do Hospital Regional de Sorriso, de modo quitar todas as verbas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e manter pontualmente os pagamentos vindouros, informando a fonte orçamentária.

A liminar almejada fora deferida – Id. 27123267, e posteriormente determinou bloqueio de valor das contas bancárias do Estado – Id. 27123277.

Irresignada com a decisão o estado interpôs Agravo e Instrumento, que em análise pelo TJ/MT desproveu o recurso – Id. 27129491.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos descritos na exordial, para condenar o Estado de Mato Grosso a regularizar todos os repasses atrasados, relativos aos serviços de saúde pública devidos aos fornecedores e prestadores de serviços do Hospital Regional de Sorriso, cujo montante deverá ser liquidado nos autos como procedimento prévio à execução da sentença.

Condenou, ainda, o ente público estatal à obrigação de apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, um calendário de regularização do pagamento dos repasses aos fornecedores do Hospital Regional de Sorriso, indicando as fontes das receitas. Ratificou a liminar outrora concedida. Sem custas e honorários – Id. 27129496.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado Apelante, defendendo, em suma, ausência de circunstâncias que possibilitem a interferência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa, configurando violação ao princípio da separação dos poderes; ausência de omissão; reserva do possível e grave crise financeira e fiscal. Desta feita, requer a reforma favorável da sentença, com o recebimento e provimento do presente apelo em todos os seus termos – Id. 27129507.

O Apelado apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente todos os argumentos defensivos, e por fim, requereu o desprovimento do recurso – Id. 27129510.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pela desprovimento do apelo – Id. 28811493.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo juízo
a quo,
julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a regularização de todos os repasses atrasados relativos aos serviços de saúde pública devidos aos fornecedores e prestadores de serviços do Hospital Regional de Sorriso em montante a ser liquidado, além de indicar as fontes das receitas utilizados para os pagamentos no prazo de 30 (trinta) dias.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública, buscando a condenação do Estado de Mato

Grosso à obrigação de fazer consistente no pagamento sempre em dia de todos os repasses referentes ao Hospital Regional de Sorriso, regularizando-se, enfim, os pagamentos referentes aos fornecedores e prestadores de serviços pertinentes.

Pois bem. Acerca da arguição da
separação dos poderes,
o que limita a intervenção do Poder Judiciário somente em situações excepcionais e emergenciais, em que a omissão do Estado provoque grave violação dos direitos previstos constitucionalmente.

Todavia, em que pese as alegações do ente público Apelante, verifica das provas colacionadas aos autos que o Hospital Regional de Sorriso encontra-se em situação de grande descaso pelo Poder Público, visto que é notória a demora nos repasses/pagamentos, pelo Estado, das verbas devidas aos fornecedores e prestadores de serviço na área da saúde do Hospital.

Dessa forma, nota-se que a omissão do Estado de Mato Grosso com grave violação aos direitos constitucionais é patente. Assim, é notório que o caso dos autos trata de situação emergencial e excepcional, cuja intervenção judicial é impositiva, sem malferir o princípio da separação dos poderes, em razão da omissão do Apelante e em proteção aos direitos constitucionais previstos.

É nesse sentido o entendimento do STF. Vejamos:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes,
inserto no art. 2o da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (STF. AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 908.680 PARAÍBA RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI, ESTADO DA PARAÍBA. 07/04/2017)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas,
sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido’ (RE no 559.646/PRAgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 24/6/11).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM PROCEDER COM MANUTENÇÃO DE ESCOLA. REPAROS NAS REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE CHUVEIROS. AMBIENTE ESCOLAR FAVORÁVEL AO ALUNADO. DIREITO FUNDAMENTAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEITO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM PERIGO DE DANO À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA. COLISÃO DE DIREITOS FAVORÁVEIS AOS EDUCANDOS. ENTRE OS PODERES PRESERVADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ACRÉSCIMO ARGUMENTATIVO NESTA INSTÂNCIA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA TESE EXORDIAL EM ALEGAÇÕES FINAIS DO ESTADO DA PARAÍBA. UTILIZAÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. DESPROVIMENTO DA SÚPLICA. -
O direito à educação, almejado nesta demanda, é direito fundamental por natureza e necessário à realização das liberdades públicas positivas, não podendo ser limitado em razão da escassez orçamentária, pois caso isto aconteça, prevalecerá uma norma de natureza orçamentária em face dos direitos humanos fundamentais, havendo, pois, uma flagrante violação a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja, a dignidade da pessoa humana.
(Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Paraíba - RE 908680 A GR / PB).
Grifei

Este também é o entendimento recente deste sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO – REPASSES FINANCEIROS – INADIMPLÊNCIA – OMISSÃO ESTATAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e prestar atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade, enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode conceder o pedido de tutela de urgência, para determinar que a Administração Pública cumpra disposições contratuais e legais quanto à forma e ao prazo de pagamento dos repasses financeiros devidos pelo Estado aos hospitais públicos.
(N.U 1003596-36.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019).

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar o serviço público de saúde, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos seus mencionados direitos fundamentais. Em decisão que reflete a posição ora prevalente, e que pode ser considerada como um marco para uma nova interpretação do princípio da separação dos Poderes, entendeu a Corte Suprema nos autos da ADPF-45 que:

''É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionas, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de direitos individuai e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático." (STF. ADPF – 45 MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29.4.2004, DJ 4.5.2004.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

''(...) não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. Outro ponto importante a ressaltar é que se prevalecesse o entendimento de que, em face do princípio da separação dos poderes, estaria o Judiciário impedido de corrigir distorções em matéria de políticas públicas, a efetivação de outros princípios igualmente constitucionais ficaria comprometida, o que contraria a hermenêutica atual que privilegia a harmonização das normas e princípios constitucionais conflitantes, de modo a buscar a máxima eficácia possível de ambos, e assim evitar que a aplicação de um implique na exclusão total de outro. Estreitamente vinculado ao princípio da força normativa da Constituição, em relação ao qual configura um subprincípio, o cânone hermenêutico da máxima efetividade orienta os aplicadores da Lei Maior para que interpretem suas normas em ordem a otimizar-lhes a eficácia, sem alterar o conteúdo. Nesse sentido, a correta interpretação do princípio da separação dos Poderes, em matéria de políticas públicas, deve ser a de utilizá-lo apenas para limitar a atuação do judiciário quando a administração pública atua dentro dos limites concedidos pela lei. Fora daí, quando a Administração extrapola os limites da competência que lhe fora atribuída e age sem sentido, ou fugindo da finalidade a qual estava vinculada, descabe a aplicação do referido princípio, e autorizado se encontra o Poder Judiciário a reconhecer que o Executivo não cumpriu com sua obrigação legal, agredindo com isso, direitos difusos e coletivos, e a corrigir tal distorção restaurando a ordem jurídica violada. O sistema jurídico deve ser analisado sob a premissa de que todos os seus postulados estão em harmonia, sob pena de se quebrar a lógica intrínseca do próprio sistema. Ora, diante de um ordenamento jurídico que consagra o princípio da separação dos Poderes, e que também impõe ao Poder Público a prática de atividades positivas destinadas a efetivar os direitos sociais, a melhor interpretação é aquela que se coaduna com os dois postulados. Em suma, a atuação do Poder Judiciário no controle das políticas públicas não se pode dar de forma indiscriminada, pois isso violaria o princípio da separação dos Poderes. No entanto, quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, viola direitos fundamentais por meio da execução ou falta injustificada de programas de governo, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.'' (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010).

Assim, seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais.

Nesta toada, a condenação do Estado à obrigação de fazer não configura violação à separação de poderes, pois em situações excepcionais e emergenciais, pode o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo, medidas assecuratórias para cumprimento de direito constitucional, não ocasionando afronta ao princípio da separação dos poderes.

Da alegação de
violação ao princípio da reserva do possível e da grave crise financeira e fiscal do poder executivo,
que impediria o cumprimento da determinação judicial, tem-se que tal argumento não pode servir como fundamento para não realizar os repasses, relativos aos serviços de saúde pública, por ele devidos aos fornecedores e prestadores de serviço do Hospital Regional de Sorriso, que se encontram em atraso, permitindo, assim, a regularização das ações do SUS promovidas pelo nosocômio.

Com efeito, a cláusula da reserva do possível constitui construção dogmática que assegura que a implementação dos direitos fundamentais, notadamente aqueles vinculados a uma prestação material (direitos sociais, econômicos e culturais), deve ser sempre condicionada às disponibilidades econômicas e orçamentárias do Estado, sabidamente limitadas e, no mais das vezes, insuficientes.

A tese é recorrentemente utilizada pelo Poder Público para justificar omissões inconstitucionais relacionadas a direitos fundamentais, servindo de justificativa para a inação estatal. Segundo o argumento, sendo limitados e escassos os recursos públicos, caberia exclusivamente ao Administrador a decisão quanto à alocação das verbas segundo uma suposta discricionariedade administrativa, impedindo-se ao Judiciário o controle dessas opções.

Certo é, todavia, que esse livre espaço de conformação atribuído ao Executivo e ao Legislativo, quanto às políticas públicas que visem à efetivação de direitos sociais, não se afigura absoluto e insindicável, como pretende sugerir o Apelante em suas razões.

Sobre o tema, o Min. Celso de Mello, ao analisar a medida cautelar na ADPF 45 (DJe 04/05/2004, p. 12), assentou que a invocação da cláusula da reserva do possível deve se dar sempre com base em
“justo motivo objetivamente aferível”,
bem como à vista da razoabilidade da pretensão oposta ao Poder Público, não se legitimando, todavia, alusão à cláusula como mero recurso retórico.

A toda evidência, conquanto a formulação e a implementação de políticas públicas sejam, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento, as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas.

De fato, as limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.

Portanto, ao contrário do afirmado pelo Apelante, cabe ao Judiciário, de forma legítima, a sindicabilidade quanto à presença de referidos requisitos, não se podendo cogitar que reserva do possível significaria insindicabilidade jurisdicional das opções legislativas ou executivas.

Nesse contexto, a reserva do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional de saúde, tampouco servir de justificativa para a ineficiência da administração pública no cumprimento do seu dever de prestar o serviço à saúde a todos que dela necessitem.

Sobre outro aspecto, a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o, diz que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Nessa linha, à medida que essa atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

A propósito, colha-se deste Tribunal os seguintes julgados:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MÉRITO – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO E DA CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AO FEITO -
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSOMIA ENTRE OS CIDADÃOS USUÁRIOS DO SUS, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL
(...) 5 – Em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento, as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas. 6 –
As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.
(...) (N.U 1008395-72.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CLORIDRATO DE SERTRALINA 25MG E 50MG — INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — IMPRESCINDIBILIDADE — GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL — DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBSERVÂNCIA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE.
(...) Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde.
Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais. (...).”
(N.U 1003111-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017).
Grifei

Com efeito, tais primados demandam acautelamento prioritário e se sobrepõem à barreira imposta pelo Poder Público. Portanto, não se pode invocar a desordem administrativa para afastar a incidência dos mais importantes princípios constitucionais, dentre os quais, o da dignidade humana, conforme disposição do artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal de 1988.

Por sua vez, a pretensão deduzida na petição inicial, e acolhida na sentença objurgada, tem por escopo que o Apelante cumpra seu papel constitucional ou legal, fazendo em dia os repasses de verbas/pagamentos que estão a seu encargo, deixando de efetuar, em caso de necessidade, despesas em verbas não essenciais e, em último caso priorizando os pagamentos devidos aos fornecedores/prestadores de serviço do HRS, deixando de privilegiar os entes privados por ele preferencialmente contratados (especialmente organizações sociais), de maneira a se normalizar o atendimento à população matogrossense e preservando o direito à saúde e bem estar da coletividade, os quais se encontram desamparados por omissão e incompetência do ente estatal requerido, que se esquiva do indigitado dever legal.

Desta forma, o direito da coletividade aqui assistida é incontestável, de berço constitucional, devidamente demonstrado na sua existência e na sua extensão. Assim, verifica-se que é uma irresponsabilidade do Poder Público Estadual não tomar providência concreta para solucionar a questão do pagamento devido à Instituição de Saúde, que é obrigação constitucional e contratual, uma vez que tal serviço é indispensável para se preservar a vida humana.

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021